Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. PARTES NÃO INTEGRANTES DO PROCESSO. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transferência da responsabilidade pelos débitos perante a fazenda púbica e o DETRAN implica na constituição de obrigação de fazer frente a pessoas jurídicas de direito público e que não integraram a lide.
2. Conforme o art. 497, do CPC, a possibilidade de concessão de tutela pelo resultado prático equivalente não pode atingir terceiros que não foram integrados à relação jurídico-processual. Em outras palavras, ela só será admitida quando repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes.
3. Por conseguinte, não há como compelir a autarquia de trânsito ou a fazenda pública a acatarem decisão naquele sentido, ao passo que não integraram a relação processual (art. 506, CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.